Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729154-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: KATIA MATROSOV DE MOURA REGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNICIDADE SINDICAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. VINCULAÇÃO À SINDICATO ESPECÍFICO. SINPOL/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. A criação de uma nova entidade para representação de categoria profissional específica não significa afronta ao princípio da unicidade sindical, desde que respeitados os requisitos impostos pela legislação e atendida a abrangência territorial mínima estabelecida pela Constituição Federal. 2. A permissão legal para criação de sindicatos de categoria específica não garante que servidor público filiado seja representado por dois sindicatos distintos. 3. Demonstrada a existência de sindicato específico para determinada categoria profissional, deve ser deferida a este a representação dos interesses da classe que representa, impedindo-se que outros entes sindicais, de maior abrangência, na mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses. 4. Ainda que haja integrantes da Polícia Civil do DF filiados ao SINDIRETA-DF, a quem a sentença coletiva pretende abranger, tal fato não teria o condão de possibilitar a extensão dos efeitos do título executivo proferido em favor dos filiados ao SINDIRETA-DF aos filiados ao SINPOL-DF, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade sindical. 5. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão e contradição do acórdão quanto à aplicação do entendimento acerca da legitimidade ativa. Defende que não há como uma decisão judicial limitar a substituição processual de algum sindicato até que exista regulamentação ou decisão das Cortes Superiores. Assevera que a superposição de sindicatos, ou seja, a criação de um sindicato específico para um cargo, não viola a existência de outro mais abrangente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer o sobrestamento do processo pelo tema 1.130 do STJ. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250 (ID 59588919). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou erro material a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.513.256/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.130 do STJ não guarda correspondência com o presente feito. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.250 (ID 59588919). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015